Tribunal: TJBA
Processo: 8105147-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105147-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO REIS VIEIRA Advogados: JEAN NASCIMENTO DE BARROS, REBECA FIUZA CARDOSO DE BARROS APELADO: UF GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA Advogada: THALITA APARECIDA ARAUJO ROSA CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA ESPECÍFICA NO ANEXO QUE INSTITUIU A ARBITRAGEM. ASSINATURA DIGITAL AO FINAL DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CLAUSULA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. COMPROMISSO ARBITRAL PATOLÓGICO. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA, ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. NECESSIDADE DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8105147-21.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.